Tribunal: TJMT
Processo: 0036428-13.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036428-13.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro de vulnerável, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO SILVA DOS SANTOS - CPF: 047.256.871-03 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), GLAUCIA CRISTINA PINHEIRO DE ARRUDA - CPF: 689.383.061-00 (VÍTIMA), DAIANY VIEIRA BEZERRA - CPF: 008.531.731-41 (ASSISTENTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 959.260.461-49 (ASSISTENTE), RONNIE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 932.559.261-49 (ASSISTENTE), JANE DOS SANTOS RODRIGUES CASTRO - CPF: 690.343.621-91 (ASSISTENTE), ROSANGELA DE PAULA MARTINS RODRIGUES - CPF: 009.928.311-56 (ASSISTENTE), EDSON SANTANA DA SILVA - CPF: 011.089.971-71 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU

DEFESA DA VÍTIMA] ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FURTO - VEREDITO CONDENATÓRIO - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, DECISÃO DOS JURADOS CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS E ELEVAÇÃO DAS PENAS-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO PESSOAL E NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
PRELIMINAR
- NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS - REJEITADA -

MÉRITO
-
FERIMENTOS DESCRITOS NO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS - INÍCIO A EXECUÇÃO DE UM CRIME DE HOMICÍDIO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE - CONJUNÇÃO CARNAL OU OUTRO ATO LIBIDINOSO

- VÍTIMA DESACORDADA - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL -

APELANTE NÃO ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DA VITIMA E TESTEMUNHAS - LAUDOS PERICIAIS -

OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINARIA -
ENUNCIADO CRIMINAL 13

DO TJMT - PENA-BASE, CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - DEPRECIAÇÕES - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PROPORCIONAL - TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FRAÇÃO D E1/3 (UM TERÇO) -
PENA IMPOSTA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO TJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DE MULTA.

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, ‘c’ da CF).”
(TJMT, AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 )

A “
premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJMT, Enunciado nº 49).

Os
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap nº 91207/2014).

A depreciação das circunstâncias do crime está motivada em elementos concretos [“
multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima, notadamente na região da face, os quais lhe causaram intenso sofrimento”
], os quais não se afiguram inerentes ao tipo penal, de modo a autorizar o aumento da pena-base (STJ, HC nº 353.551/RS).

As consequências físicas [
“
mulher jovem, a qual teve a face desfigurada em decorrência das lesões sofridas
”; “
fraturas no maxilar, no nariz, rompimento do tímpano, lesões na cabeça e no rosto, perda completa da visão do olho direito
”
] e o abalo psicológico sofrido pela vítima [
“
insegurança, medo e receio que vem vivenciado
”] autorizam o aumento da

pena-base (STJ, REsp 1766429/PR).

A existência de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a exasperação da pena-base, em 2 (dois) anos para cada uma delas, sobretudo porque o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo (HC 505.435/SP).

O
iter criminis
percorrido [debilidade/cicatrizes permanentes; “
crime não se consumou porque a vítima estava desacordada, o que fez com que o réu presumisse que ela já estava morta”
] justifica a redução da pena
“na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000 AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064).

A
“fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis [
culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime
] justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”; STJ, AgRg no HC 507.130/SP).

Recurso
provido parcialmente

para readequar a pena pecuniária do furto a 10 (dez) dias-multa, mantida a condenação por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou defesa da vítima], estupro de vulnerável [vítima que não pode oferecer resistência e resulta lesão corporal de natureza grave] e furto a
26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0036428-13.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RENATO SILVA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RENATO SILVA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0036428-13.2016.8.11.0042), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou

defesa da vítima], estupro de vulnerável [vítima que não pode oferecer resistência e resulta lesão corporal de natureza grave] e furto a
26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, art. 217-A, § 1º e § 3º, art. 155, c/c art. 59, todos do CP - (ID 158940265).

O apelante suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria contraria à prova dos autos por não estar demonstrada a autoria dos delitos;

2) as penas-base teriam sido elevadas sem fundamentação idônea.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento pessoal e, por conseguinte, submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 158940276).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 158939897).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação. Rito especial do Tribunal do Júri. Crimes de homicídio qualificado na modalidade tentada, estupro de vulnerável com resultado de lesão corporal grave e furto. Suposta nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal. Inocorrência. Reconhecimento confirmado em juízo pela vítima e pelas testemunhas. Alegação de que o julgamento do Tribunal do Júri foi contrário às provas dos autos. Não constatação. Jurados que optaram pela tese defendida pelo Ministério Público. Sustentado “bis in idem” em decorrência da condenação pelo crime de homicídio tentado e pelo reconhecimento da qualificadora do estupro de vulnerável em razão da ocorrência de lesão corporal grave. Não ocorrência. Qualificadora do crime de estupro que foi objeto de quesitação específica, demonstrando a identificação, pelos jurados, de circunstâncias fáticas próprias para sua incidência. Pedido de reforma da dosimetria da pena. Possibilidade. Houve, na pena-base do crime doloso contra a vida, “bis in idem”, tendo em vista a negativação das circunstâncias e das consequências do crime com respaldo na mesma conjuntura fática. Parecer pelo parcial provimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 166653180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade dos atos de reconhecimentos [pessoal e fotográfico] realizados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta do Termo de Reconhecimento de Pessoa que a vítima Glaucia Cristina Pinheiro de Arruda compareceu à Delegacia de Polícia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, em 2.11.2016, oportunidade em que, após descrever as características da pessoa que
“praticou os crimes contra sua pessoa, como sendo um homem de estatura mediana, magro, cor de pele parda, cabelos ondulados alto na frente e raspado nas laterais, rosto fino, orelha de abano, usava bigodinho e barbicha rala no queijo, uma tatuagem na mão e atende pela alcunha de cowboy”
], tendo sido apresentadas as

pessoas de Renato Silva dos Santos, Armando Arce Escurra Filho e Rodrigo Alessandro de Andrade Nascimento, momento em que reconheceu
“com absoluta convicção a pessoa de RENATO SILVA DOS SANTOS”
como autor dos delitos (ID 158939698).

Em Juízo, reiterou o reconhecimento realizado na fase policial, pontuando ter
“certeza”
de que o apelante foi o autor dos delitos (Relatório de Mídias - ID 158940280).

Frise-se que o art. 226 do CPP tem por escopo, por essência, conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Noutro giro, o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de novembro 2016, por volta das 04h10min, em via pública na Rua das Araras, Bairro Parque Ohara, nesta Capital, o denunciado RENATO constrangeu GLÁUCIA CRISTINA PINHEIRO DE ARRUDA, mediante violência e grave ameaça, a manter conjunção carnal. [...]

No dia e hora dos fatos, no endereço supramencionado, o denunciado RENATO, agindo com animus necandi, tentou ceifar a vida de Gláucia Cristina Pinheiro de Arruda em ação que somente não resultou a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do criminoso. [...]

Em concurso material de crimes e desígnio autônomo, o denunciado RENATO subtraiu para si, um aparelho celular, um cordão prateado e um par de brincos (bens avaliados indiretamente em R$280,00 – fls.82) pertencentes a vítima Gláucia. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar RENATO SILVA DOS SANTOS, vulgo CAWBOY, como incurso no artigo 217-A, § 1º, in fine, do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP) com o art. 157, § 3º, in fine c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID 158939689)

O apelante foi condenado por estupro e tentativa de latrocínio - art. 217-A, § 1º, art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CP - a 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado (Sistema
Primus
- Código 459003).

A sentença condenatória foi anulada por este e. Tribunal, no julgamento da Ap. nº 73191/2018, em 22.5.2019, ao acolher a tese de reclassificação da tentativa de latrocínio para tentativa de homicídio qualificado e furto, com concurso material cm estupro de vulnerável, nos termos da seguinte premissa:

“O latrocínio é um crime complexo, que exige para sua consumação, além do animus necandi, o animus furandi antecedente, ou seja, preexistente à conduta do agente. Portanto, se da prova indiciária constante dos autos emerge dúvida a respeito da existência de nexo de causalidade entre a agressão e a subtração de coisa móvel da vítima, tal como se deu no presente caso, deverá o acusado ser pronunciado pelo crime contra a vida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Recurso provido, restando prejudicados os demais pedidos defensivos.”
(
www.tjmt.jus.br
).

O apelante foi submetido a julgamento popular no dia 25.10.2022, oportunidade em que os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“1ª Série - CRIME: HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA:

1º Quesito: No dia 21 de novembro de 2016, por volta das 04h10min, na Rua das Araras, Bairro Parque Ohara, nesta Capital, a vítima GLAUCIA CRISTINA PINHEIRO DE ARRUDA sofreu os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Lesões Corporais encartado nos autos?

04 SIM

2º Quesito: O acusado RENATO SILVA DOS SANTOS provocou na vítima os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Lesões Corporais encartado nos autos?

04 SIM

3º Quesito: Assim agindo o acusado deu início a execução de um homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, pois diante da gravidade das lesões e inconsciência da vítima, ele acreditou que ela já estava morta, cessando as agressões e depois cobriu o corpo com folhas?

04 SIM

4º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5º Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, em razão da vítima se recusar a consumir substância entorpecente na companhia do acusado?

04 SIM X 01 NÃO

6º Quesito: O crime foi praticado com emprego de asfixia?

04 SIM

2ª Série - CRIME: ESTUPRO DE VULNERÁVEL:

1º Quesito: No mesmo dia e local narrados na série anterior, a vítima GLAUCIA CRISTINA PINHEIRO DE ARRUDA foi submetida a conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso?

04 SIM X 02 NÃO

2º Quesito: O acusado RENATO SILVA DOS SANTOS teve conjunção carnal ou praticou outro ato libidinoso com a vítima?

04 SIM X 03 NÃO

3º Quesito: No momento da prática do ato a vítima estava desacordada e, portanto, não pode oferecer resistência?

04 SIM X 01 NÃO

4º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 2 NÃO

5º Quesito: A conduta do acusado resultou em lesão corporal de natureza grave?

04 SIM X 02 NÃO

3ª Série – CRIME: FURTO:

1º Quesito: No mesmo dia e local narrados na série anterior, a vítima GLAUCIA CRISTINA PINHEIRO DE ARRUDA foi submetida a conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso?

04 SIM X 01 NÃO

2º Quesito: O acusado RENATO SILVA DOS SANTOS, subtraiu para si coisa alheia móvel de propriedade da vítima?

04 SIM X 01 NÃO

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 SIM”
(ID 158940265)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Em atenção à soberana decisão do Conselho de Sentença, à qual estou vinculada, CONDENO o réu RENATO SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II; artigo 217-A, §§ 1º e 3º; e artigo 155, caput; todos do Código Penal.

[...]

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA

Destaca-se, in casu, a acentuada culpabilidade do réu.

A forma como os fatos foram narrados pela vítima demonstra, a toda evidência, que o réu tentou tirar a sua vida para ocultar o crime sexual que ocorrera instantes antes e de que também foi o autor, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Nítida intenção de garantir a sua impunidade, o que por sorte não ocorreu.

Contou a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, que foi até a lanchonete para comprar cigarros. No local o réu ‘esbarrou’ nela e pediu para que lhe pagasse uma dose de bebida, ao que respondeu que não tinha dinheiro. Não obstante, ele viu o momento em que ela tirou R$ 50,00 (cinquenta reais) do bolso para pagar pelo cigarro, tanto que a dona do bar lhe fez um sinal de alerta, pois o réu estava com a atenção voltada para ela.

Percebe-se que o réu buscava de forma premeditada, naquele momento, uma ‘presa vulnerável’ e a vítima teve a infelicidade de cruzar com o seu caminho. Após comprar o cigarro, a vítima seguiu em direção à casa da sua amiga, o local era ermo, com pouca iluminação, perfeito para a pretensão criminosa do algoz.

Durante o percurso a vítima escutou um “assovio”. Logo em seguida se deparou com o carrasco. Ele a abordou com o pretexto de consumirem entorpecente, certamente para atraí-la de forma a não levantar suspeita acerca do seu verdadeiro intento. Contudo, diante da negativa dela, ele passou a enforcá-la.

Em meio ao embate a vítima desfaleceu. Daí para diante não presenciou mais nada. Acordou no dia seguinte, cega de um olho, surda, com a face desfigurada e a dignidade sexual violada.

Certo de que tinha atingido o seu intento homicida, o acusado cobriu o corpo da vítima com folhas, subtraiu seus pertences e abandonou o local.

Verifica-se, pois, a exacerbada intensão homicida do réu e seu total desprezo pela vida humana, cuja circunstância extrapola o tipo penal e autoriza a valoração negativa da culpabilidade para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

O réu registra antecedente criminal pelo delito de receptação, a pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, cuja condenação transitou em julgado no dia 27/05/2015. Posteriormente foi concedido o indulto ao sentenciado, extinguindo a pretensão executória do Estado, decisão que transitou em julgado em 15/12/2016 (PEP n. 1404-52.2016.811.0064 – Comarca de Rondonópolis/MT).

Anoto, por oportuno, que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, as penas aplicadas ao réu, extintas ou cumpridas há mais de 05 anos, poderão ser consideradas como maus antecedentes, justificando o agravamento da pena-base pelo juiz, na primeira fase da dosimetria (Recurso Extraordinário (RE) 593818, com repercussão geral reconhecida).

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito.

Consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença o motivo do crime é torpe. Contudo, uma vez que a motivação do delito foi reconhecida como qualificadora do tipo, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o ‘bis in idem’.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, diante da multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima, notadamente na região da face, os quais lhe causaram intenso sofrimento.

Comprova o Laudo de Lesão Corporal juntado às fls. 299/302 - ID 38755002, assim como os prontuários médicos, que Gláucia apresentava

‘múltiplas feridas contusas e cortocontusas, com bordos aproximados por pontos de sutura nas regiões frontal à direita, palpebral superior direita, nasal, labial. Há importante edema da face e infiltração hemorragia de ambas as pálpebras do olho esquerdo. Nota-se ainda escoriação linear alongada no hipocôndrio direito.’

Referida circunstância demonstra, ainda, o sadismo do réu na execução do crime, a justificar a exasperação da pena base.

De igual modo, às consequências do crime foram nefastas.

Trata-se a vítima de uma mulher jovem (38 anos de idade na época do crime), a qual teve a face desfigurada em decorrência das lesões sofridas, conforme se comprova do acervo fotográfico juntado aos autos (fls. 174/178, dos autos físicos).

Gláucia sofreu fraturas no maxilar, no nariz, rompimento do tímpano, lesões na cabeça e no rosto, perda completa da visão do olho direito e cortes na vagina e ânus.

A vítima foi submetida a várias cirurgias para a reconstrução total de nariz e da parede lateral de órbita, bem como da maxila, que ainda está com as funções mastigatórias e de fala reduzidas, consoante comprovado pelos laudos e pelos depoimentos prestados pela vítima nas oportunidades em que foi ouvida em Juízo.

Além disso, relevante ponderar acerca do abalo psicológico sofrido pela vítima. Por oportuno, colaciono trecho do parecer técnico juntado às fls. 250/252, dos autos físicos: ‘pudemos constatar a gravidade dos danos e consequências irreparáveis

à nível emocional e afetivos que a mesma viveu
.
Outrossim,

percebemos a insegurança, medo e receio que vem vivenciado, e a todo momento chora, não aceita sua atual situação física, onde as marca em sua face são bem visíveis o que compromete sai socialização e aceitação de si mesma
.
’

Logo, não só se justifica, mas se impõe a exasperação da pena-base em face das consequências nefastas do crime.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos,

entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC 447.857/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora há de ser reconhecida como tal somente uma delas (emprego de asfixia), servindo as demais (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) como circunstâncias agravantes. [...]

Assim, reconheço as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas a, e c, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 02 (dois) anos
,
para cada uma, trazendo-a para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Não verifico a presença de outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase da dosimetria.

Uma vez reconhecido pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a reprimenda em um terço (1/3).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da proximidade do resultado morte.

As lesões sofridas pela vítima foram graves em face da região em que os golpes foram deferidos, notadamente na cabeça, tanto que de imediato foi encaminhada a “sala vermelha do hospital”, apta ao atendimento de paciente que necessita de cuidado e vigilância intensivos.

Vejamos: ‘Perícia realizada, atendendo solicitação da Autoridade Requisitante, em caráter precário, sem identificação da periciada, na sala vermelha da emergência do Pronto Socorro e Hospital Municipal de Cuiabá, onde a mesma encontra-se internada sob o nome de Glaucia Cristina Pinheiro de Figueiredo, nascida em 26/09/1977. Periciada semi-comatosa, não responsável, ventilando em ar ambiente, pálida, pulsos cheios, pupilas não avaliáveis, move os quatro membros. Apresenta múltiplas feridas contusas e cortocontusas, com bordos aproximados por pontos de sutura nas regiões frontal à direita, palpebral superior direita, nasal, labial. Há importante edema da face e infiltração hemorragia de ambas as pálpebras do olho esquerdo. Nota-se ainda escoriação linear alongada no hipocôndrio direito (Laudo Pericial- Lesão Corporal - fls. 299/302, id. 38755002).

Os ferimentos resultaram na perda parcial e permanente de três funções de extrema importância, consistente na audição, visão e capacidade mastigação.

Além disso, Gláucia teve a face desfigurada em decorrência das lesões sofridas, conforme se comprova do acervo fotográfico juntado aos autos (fls. 174/178, dos autos físicos).

A vítima foi submetida a várias cirurgias para a reconstrução total do nariz e da parede lateral de órbita, bem como da maxila, que ainda está com as funções mastigatórias e de fala reduzidas, consoante comprovado pelos laudos e pelos depoimentos prestados pela vítima nas oportunidades em que foi ouvida em Juízo, inclusive hoje em plenário.

O crime só não se consumou porque a vítima estava desacordada, o que fez com que o réu presumisse que ela já estava morta.

Ausentes outras causas ou circunstâncias que possam influir no cálculo da pena, torno a reprimenda definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUE RESULTOU EM LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE

A culpabilidade do apenado é inerente ao tipo penal;

O réu registra antecedente criminal pelo delito de receptação, a pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, cuja condenação transitou em julgado no dia 27/05/2015. Posteriormente foi concedido o indulto ao sentenciado, extinguindo a pretensão executória do Estado, decisão que transitou em julgado em 15/12/2016 (PEP n. 1404-52.2016.811.0064 – Comarca de Rondonópolis/MT).

Anoto, por oportuno, que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, as penas aplicadas ao réu, extintas ou cumpridas há mais de 05 anos, poderão ser consideradas como maus antecedentes, justificando o agravamento da pena-base pelo juiz, na primeira fase da dosimetria (Recurso Extraordinário (RE) 593818
,
com repercussão geral reconhecida
).

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito.

O motivo do crime decorreu da vontade do réu de satisfazer a sua lascívia, próprio do tipo penal;

As circunstâncias do crime integram o próprio tipo penal;

As consequências do crime são nefastas, diante do comprovado abalo psicológico sofrido pela vítima, cujos danos são irreparáveis. [...]

Logo, não só se justifica, mas se impõe a exasperação da pena-base em face das trágicas consequências do crime.

Diante da pena prevista para o crime de estupro de vulnerável que resulta em lesão corporal de natureza grave - de 10 (dez) a 20 (dez) anos de reclusão,

entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC 447.857/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

Ausentes outras causas ou circunstâncias que possam influir no cálculo da pena, torno a reprimenda definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

FURTO

A culpabilidade do réu é inerente ao tipo penal;

O réu registra antecedente criminal pelo delito de receptação, a pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, cuja condenação transitou em julgado no dia 27/05/2015. Posteriormente foi concedido o indulto ao sentenciado, extinguindo a pretensão executória do Estado, decisão que transitou em julgado em 15/12/2016 (PEP n. 1404-52.2016.811.0064 – Comarca de Rondonópolis/MT).

Anoto, por oportuno, que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, as penas aplicadas ao réu, extintas ou cumpridas há mais de 05 anos, poderão ser consideradas como maus antecedentes, justificando o agravamento da pena-base pelo juiz, na primeira fase da dosimetria (Recurso Extraordinário (RE) 593818
,
com repercussão geral reconhecida
).

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

O motivo do crime é inerente ao tipo penal;

O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva;

As circunstâncias do crime, assim como as consequências, integra o tipo penal imputado ao réu;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de furto – de 01 a 04 anos de reclusão e multa - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

O acréscimo aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC 447.857/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

Ausentes outras causas ou circunstâncias que possam influir no cálculo da pena,

torno a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, que aumento para 40 (quarenta) dias-multa, e que também torno definitiva, devendo os dias-multa ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por não haver provas de que possa o réu suportar o pagamento além desse limite.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS
:

Diante do concurso material entre os crimes faz-se necessária a somatória das reprimendas fixadas, cujo resultado atinge o quantum de 30 (trinta) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Contudo, por força do princípio da non reformatio in pejus indireta (artigo 617, do CPP), consagrado tanto na doutrina quanto na jurisprudência
,
a pena aplicada por este Juízo encontra-se limitada aquela fixada na sentença condenatória cassada em razão do recurso interposto exclusivamente pela Defesa

(fls. 463/474 dos autos digitalizados - AP n. 73191/2018),

impossibilitando o agravamento da situação penal do réu. [...]

Diante do exposto
,
fixo a pena definitiva em patamar idêntico aquele aplicado na sentença condenatória anulada, qual seja:

26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena.

A detração antecipada tratada pelo artigo 387, § 2º do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, não beneficia o réu.

Renato Silva dos Santos está preso provisoriamente por força desta ação penal há 05 anos, 10 meses e 23 dias, cujo período, detraído da reprimenda fixada (26 anos e 10 meses de reclusão), não autoriza o início do cumprimento da pena em regime mais brando. [...]

PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença
,
CONDENO o réu

RENATO SILVA DOS SANTOS
,
qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II; artigo 217-A, §§ 1º e 3º; e artigo 155, caput; todos do Código Penal, em concurso material c/c a Lei 8.072/90 alterada pela Lei 11.464/2007,

a pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 40 (quarenta) dias-multa [...].”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 158940265)

Pois bem.

As materialidades da tentativa de homicídio, estupro de vulnerável e furto estão demonstradas pelo Boletim de Atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (ID 158939689), Prontuário Eletrônico do Paciente do Hospital Metropolitano (ID 158939689), Auto de Avaliação Indireta (ID 158939689), fotografias (ID 158939689), Relatório de Estudo Psicológico (ID 158939715), Relatório Técnico (ID 158939716) e Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.113184-01 (ID 158939718), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, ouviram-se Glaucia Cristina Pinheiro de Arruda, vítima (ID 158939689 e ID 158939714), Daiany Vieira Bezerra, testemunha (ID 158939689), Marcelo Ferreira dos Santos, testemunha (ID 158939689), Ronnie dos Santos Rodrigues, testemunha (ID 158939689), o apelante (ID 1589396890), Jane dos Santos Rodrigues Castro, testemunha (ID 158939689), Rosângela de Paula Martins, vizinha da vítima (ID 158939689).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Glaucia Cristina Pinheiro de Arruda, vítima (ID 158939689; Relatório de Mídias – ID 158940195), Daiana Cristina, investigadora de Polícia (ID 158939689), Marcelo Ferreira dos Santos, testemunha (ID 158939689), Ronnie dos Santos Rodrigues, testemunha (ID 158939689; Relatório de Mídias – ID 158940195), Jane dos Santos Rodrigues Castro, testemunha (ID 158939689; Relatório de Mídias – ID 158940195), Rosângela de Paula Martins, vizinha da vítima (ID 158939689; Relatório de Mídias – ID 158940195), Edson Santana da Silva, policial militar (ID 158939689; Relatório de Mídias – ID 158940195), Clovis Daniel de Oliveira, testemunha (ID 158939689), o apelante (ID 1589396890; Relatório de Mídias – ID 158940195).

Na sessão plenária, foram ouvidos Glaucia Cristina Pinheiro de Arruda, vítima (Relatório de Mídias - ID 158940280), Edson Santana da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 158940280), Jane dos Santos Rodrigues Castro, testemunha (Relatório de Mídias - ID 158940280), Rosângela de Paula Martins, vizinha da vítima (Relatório de Mídias - ID 158940280), Ronnie dos Santos Rodrigues, testemunha (Relatório de Mídias - ID 158940280), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 158940280).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Jane dos Santos Rodrigues Castro [testemunha] afirmou, em todas as fases da persecução, que trabalha “
vendendo cremosinho em frente a minha casa e eu sempre via a Glaucia ali na rua”; “no meio da semana fiquei sabendo que encontraram uma mulher toda machucada no parque Ohara, aí meu irmão falou que era a Gláucia”; “fiquei sabendo que ela estava no pronto socorro e fui visita-la”; “quando a vi fiquei assustada e ela me reconheceu”; “perguntei pra ela quem tinha feito isso”; “ela disse que foi um homem e que eu não conhecia, mas que o pessoal do bairro conhecia ele”; “ela pediu pra eu ajudar a polícia a pegar ele, pois estava com medo e se ele soubesse onde ela estava vinha matar ela, porque tudo o que ele fez foi pra matar ela; a irmã dela me mostrou a foto do raio x, ela estava com o rosto todo quebrado; ela me contou que tinha sido toda cortada, me mostrou a operação, a vagina”; “a vagina estava cortada; perguntei pra ela se ele tinha raiva dela por ter feito essa violência toda”; “ela disse que não”; “ela ainda me disse que ele queria usar drogas e ficar com ela, mas ela não quis nada com ele”; “passado uma semana a investigadora Daiane chegou na porta da minha casa perguntando se eu sabia o nome da pessoa, porque segundo a irmã da Gláucia ela teria falado pra mim”; “eu disse que ela falou somente o apelido ‘caubói’, mas eu disse a ela que não conhecia ele”; “não sei se tem outra pessoa com esse apelido”; “ela chorou muito e disse que tinha sido o ‘caubói’”; “no dia que fui no hospital eu conversei com a médica que estava de plantão e ela me disse que houve violência sexual, que foi comprovado, mas eu não sei se foi feito coletagem de alguma coisa”; “ela me disse que foi operada nas partes íntimas, a irmã dela também confirmou”; “cheguei a ver a marca da cirurgia, um pouco acima da vagina; não me recordo a data em que fui no hospital”; “acho que da data dos fatos até eu ir fazer uma visita a ela foi uma semana”; “ainda era no mês de novembro”; “a foto do celular era do raio x da Glaucia que a irmã dela me mostrou”; “quando fui no hospital a Glaucia me disse que ‘caubói’ queria ter relações sexuais com ela e ela não quis”; “ela disse ainda que ele queria usar drogas; a droga era dela e ela falou tinha droga somente para o uso dela”; “a vítima disse ainda que lá dentro do bar o ‘caubói’ já estava de olho nela e ela até entrou no banheiro pra despistar ele”; “depois ela veio deu uma nota de 50 reais pra pagar um cigarro e a moça do bar lhe devolveu quarenta e poucos reais, não sei o valor certo”; “ela disse que ele já estava em cima dela, acho que pedindo um copo de pinga pra moça do bar e ela não deu”; “ela disse que saiu do bar e a moça ainda viu ele seguindo ela, pois foram os últimos a sair”; “ele foi atrás dela, a enforcou e depois disso ela não viu mais nada e quando acordou estava coberta de folhas, gemendo muito e um casal encontrou ela”; “não sei quem é a moça do bar”; “foi um policial e uma mulher que foram me buscar lá em casa e me levou pra delegacia para prestar depoimento, na viatura da polícia”; “quando a Daiane estava pedindo pra mim falar o que eu sabia, ela disse que estava investigando os fatos; quando fui na delegacia ele ainda não havia sido preso”; “eu não conheço o Renato, a Gláucia não falou o nome, ela disse somente o apelido “caubói”, só isso; eu não sei se o Renato é o “caubói” que a Gláucia falou, eu não conheço ele, tanto é que no dia em que ele foi preso a irmã dela pediu pra mim assistir, pra mim ver quem era ele, porque não sabia quem era; depois que me mostraram a foto do Renato ai eu lembrei que tinha visto ele um dia na rua lavando carros; não posso afirmar que o “caubói” que está preso é o mesmo que fez isso com a Gláucia, só ela pode afirmar porque ela que passou por essa situação; eu não vi ele na delegacia; a Gláucia falou pra mim que a moça do bar viu ele seguindo ela”
(ID 158939689; Relatório de Mídias - ID 158940280);

- Ronnie dos Santos Rodrigues [testemunha] declarou, na fase judicial, que
“quando fiquei sabendo foi através do menino Marcelo”; “ele contou que na hora que foi socorrer ela, ele escutou a vítima balbuciando o apelido dele de “caubói”; a minha irmã foi fazer uma visita pra ela no pronto socorro e ela falou e minha irmã compreendeu o que ela falou; chegando em casa a minha irmã falou que a Glaucia tinha dito a ela que o apelido da pessoa era o “caubói”; eu disse a minha irmã que conhecia um “caubói”; ele trajava calça, cinto bota, camisa, chapéu estilo caubói; disse que por este apelido eu conhecia uma pessoa assim; quando a investigadora Daiane foi no hospital fazer uma visita, os familiares da vítima falou o nome de minha irmã; a minha irmã não conhece ele fisicamente, mas a gente conhece, tenho comércio, passa na rua; eu já conhecia ele, conhecia ela; quando a investigadora foi la falar com minha irmã eu entrei na conversa e disse que eu conhecia uma pessoa por esse apelido, e se eu ver eu reconheço; aí conseguiram prender uma pessoa e voltaram na minha casa e disseram que prenderam uma pessoa com o apelido de “caubói”; só que nesse intervalo já tinham levado pra a vítima e ela reconheceu ele; levaram a foto dele pra ela; me levaram na delegacia e me mostraram ele e eu disse que conhecia aquela pessoa por “caubói”; fiquei sabendo do “caubói pelo Marcelo e pela mídia; no dia que levaram a foto dele pra vítima reconhecer a investigadora falou que a vítima chorou lágrimas de sangue; essa frase da investigadora me marcou: “a vítima chorou sangue”; não sei quem é a moça do bar; ouvi pessoas comentando que ele chegou trajando o chinelo da vítima, com a roupa suja de sangue; o Marcelo viu ele com o chinelo dela e a roupa suja de sangue; pouco depois de ela ter sido socorrida; eu falo porque ouvi da boca do Marcelo; ele é morador do bairro; ela alega que um casal de homossexual em um carro prata teria buzinado, tipo alertando ela; que ele estava seguindo ela; resido no bairro há trinta e seis anos, até estranhei isso que ocorreu, por que ele sempre passava no comércio, pedindo água, aparentemente uma pessoa bastante calma, tranquila, uma pessoa que sabe conversar; a vítima não tem dúvida de que era ele; pela vítima é ele; não sei quem é o proprietário do bar; fiquei sabendo dos fatos pelo Marcelo e pela mídia; o que ela relatou pra minha irmã e posteriormente quando ela saiu do hospital, foi visitar a gente e contou mais alguma coisa; eu conhecia o “caubói” de passar na rua, pedir uma água, eu pregava a palavra de Deus a ele, tinha uma amizade indireta, não que era meu amigo; eu conhecia ele como andarilho; quando eu conheci ele já tinha esse apelido de “caubói”; presenciei várias vezes as pessoas chamando ele pelo apelido de “caubói” e ele respondendo; a partir do momento em que fui levado para prestar depoimento eu escutei os investigadores conversando dizendo que tinham levado a foto dele pra vítima no hospital; eu fiz o reconhecimento do “caubói” na delegacia; tinha três pessoas na delegacia da mulher, numa sala com vidros escuros; colocaram ele junto com outras pessoas e eu o reconheci; eu disse assim: sendo a palavra dela verdadeira esse é o “caubói”; eu fui na delegacia não pra reconhecer a pessoa que praticou o crime, mas para reconhecer a pessoa do “caubói”; eu não vi ele praticando o crime; conhecia a Glaucia lá do bairro, era garota de programa; sabia que a Gláucia, o caubói, o Marcelo e a esposa dele eram classificados como usuários; não vi eles juntos; a Jane é minha irmã e foi visitar a Glaucia; ela disse que a Glaucia falou o apelido dele e disse ainda que eu conhecia ele, onde ela falou “caubói”
(ID 158939689; Relatório de Mídias - ID 158940280);

- Rosângela de Paula Martins [testemunha] afirmou, em Juízo, que
“conhecia o ‘Caubói’ de passagem; ele sempre passava na rua da minha casa, o conhecia somente de vista, de cumprimentar; quando ela falou que tinha sido o “caubói”, eu só lembrava dele; não tinha outra pessoa com esse apelido por lá; minha cunhada foi visitar ela no hospital”
(ID 158939689);

- Edson Santana da Silva [policial militar] relatou, perante a autoridade judicial e o jurados, terem sido
“acionados e quando chegaram no local os bombeiros já estavam prestando socorro”; “eles informaram que já tinham acionado o samu e socorreu”; “tinha duas testemunhas que encontrou, mas não relataram nada”; “no momento a vítima não conseguiu fala”; “no momento não percebi nada se a vítima havia sofrido abuso sexual, estava escuro e quando cheguei os bombeiros já estavam prestando os primeiros socorros”; “o contato que tive com a vítima só foi ali”; “quando chegamos ela estava com muito sangue na cabeça, quase sem vida”; “tinha duas testemunhas que achou ela no local, e a única coisa que eles falaram foi que identificaram ela; no momento que estive lá estava muito escuro”; “não sei se tinha câmera de vigilância por lá”
(ID 158939689; Relatório de Mídias - ID 158940280);

- Daiana Cristina [investigadora de Polícia] narrou, na fase judicial, que
“foram várias equipes envolvidas nestas diligências; no começo a família tinha medo de alguém tentar contra a vida da vítima que estava inconsciente no hospital; não queriam nem dar informações a respeito dos fatos; aí começamos as diligências no bairro sobre o ocorrido, no bar onde ela havia saído antes e conforme fomos intimando o pessoal eles foram aparecendo na delegacia; me lembro que no bar onde ela estava a dona do bar da época viu ela saindo, pois foi logo no final; ela foi arrolada, foi ouvida; me lembro que foi decisivo foi a Glaucia recuperar a consciência; ela foi ouvida; ela enfatizou com certeza de que tinha sido ele, que tinha visto ele; são muitos casos, mas este foi o mais tocante, porque ele tinha machucado o rosto, quebrado o nariz dela; ela tinha feito a reconstrução e quando ela viu a fotografia dele, chorava literalmente lágrimas de sangue; porque descia sangue junto com as lágrimas; chegamos no Renato por ela; nos disse que era o vulgo “Caubói, que andava por ali; que ele não tinha casa, por ser usuário; eles usavam drogas frequentemente juntos; a Glaucia e o “Caubói”; ela que falou; ficamos por ali para encontrar ele e intimá-lo e saber qual seria a versão dele; ela só sabia que o nome era “Caubói”; quando ela viu a foto dele ela confirmou que era ele; pessoas tiraram foto dele na rua; o relatório fica no banco de dados na delegacia; eu fiz o relatório; a gente faz o relatório e entrega na delegacia com protocolo; não tenho acesso quanto a prisão dele; fizemos diligência de acordo com a ordem de serviço; eu estava levantando dados sobre as testemunhas, não da prisão; o que eu lembro que ela dava certeza ao se expressar, ela ficou aterrorizada; eu estava perto na hora do reconhecimento; ela tinha cara de terror; conversei com a dona do bar e ela disse que Gláucia foi uma das últimas a sair do bar e um rapaz saiu atrás dela, mas ela não apontou nomes; ela disse que sabia que era um rapaz que estava sempre com a Gláucia para usar drogas; não me recordo se a garçonete foi ouvida; parece que a Gláucia era garota de programa; outra equipe que foi até o local dos fatos; não tenho acesso as informações dos objetos que foram apreendidos; era outra equipe; foi feito diligências no sentido de localizar câmeras no local, mas não foi pela minha equipe; quando ele foi preso foi feito exame de corpo de delito nele; no hospital foi feito o auto reconhecimento do acusado pela Glaucia através de foto; o reconhecimento dele também foi feito depois que foi preso; ela fez três reconhecimentos; no hospital eu fui; tiramos foto dele na delegacia e levamos até o hospital e ela o reconheceu; no terceiro reconhecimento eu não estava; em diligências, as pessoas falavam que o “Caubói” ficava andando por ali pedindo as coisas; não sabia onde ele morava e nem onde ficava; se tinha parentes; ele ficava sempre naquele bar; as pessoas ao redor do bar falavam que ele era usuário e que sempre via ele com a Gláucia; não tomei conhecimento sobre o pedido da defesa em requerer exames no acusado logo após a sua prisão, pois o trabalho de nós investigadores é mais na rua em diligências; eu e João Bosco conduzimos ele até o IML; agora não sei sobre exames, pois é de praxe quando se prende alguém, antes de levar ao presidio o preso passa pelo IML; ele não foi vítima de violência na delegacia; a outra equipe que estava diligenciando falou que pessoas haviam visto o acusado com a roupa suja de sangue; as pessoas que encontraram Gláucia quase sem vida diziam que ela tinha saído com o “Caubói”; quando encontraram a Gláucia caída ela repetia muito o nome “Caubói”; a Gláucia disse que ele foi atrás dela; me lembro que a dona do bar e a garçonete foram intimadas; lembro quando as intimei elas disseram que estavam com muito medo, inclusive colocou o bar a venda e não queria mais tocar o bar; uma senhora também relatou que o “Caubói” pediu uma pinga para a dona do bar e ficou por ali sentado e não saia; então a Gláucia entrou, não sei se ela comprou um cigarro e saiu; quando ela saiu, ela estava ao lado dessa mulher que tinha acabado de fazer o programa dela, enquanto essa mulher saiu de carro e foi embora de carro em sentido ao viaduto e a garçonete disse que viu o “Caubói” estava sentado e quando a Glaucia, ele foi atrás dela, mas ela não percebeu; ela disse que achou estranho ele seguir a Gláucia; a dona do bar e a garçonete viu o “Cauboi” e a Gláucia; na diligência que eu fiz, conversei com a dona do bar e a garçonete”
(ID 158939689; Relatório de Mídias - ID 158940280);

- Clovis Daniel de Oliveira [testemunha] relatou, na audiência de instrução, que pegou
“um serviço para fazer no sábado; comuniquei a ele para trabalhar comigo de ajudante de pedreiro; na segunda, acho que era umas sete horas da manhã fui comprar pão; passei em frente a casa dele a porta dele estava arrombada; um menino entrou lá e pegou as coisas; procurei ele e não achei; comprei o pão e quando voltei demorou uns vinte minutos ele apareceu lá em casa e perguntou se eu tinha visto o que fizeram na casa dele; eu disse que sim; aí chamei ele pra trabalhar e ele falou que não tinha como ir porque tinha que arrumar a porta dele; mas eu chamei ele só pra quebrar o muro e ele foi; fizemos o serviço e fomos para casa dele arrumar a porta; ficamos lá até umas três horas da tarde; encontrei ele por volta das 7h30min da manhã; conheço ele há muitos anos; conheço a família dele; depois que ele viu o que fizeram na casa dele, ele estava até chorando; tirando esse fato da porta, ele estava normal; no sábado ele tinha pego a bicicleta do vizinho e tinha sumido com ela; aí o vizinho entrou na casa dele pegou televisão, vaso; o vizinho que arrebentou a porta; quando encontrei ele de manhã estava de camiseta e short e com guarda chuva, pois estava chovendo; ele estava normal; não percebi nenhum arranhado nele; confirmo que ele ficou das 7h30 até as 3 da tarde comigo; não vi ele vendendo nada; ele continuou trabalhando comigo até o dia em que foi preso; nunca ouvi nada sobre nenhum crime dele; se ele sair da cadeia eu darei emprego a ele; ele nunca falou nada sobre o crime; fiquei surpreso com o que aconteceu; a pessoa para fazer isso não estava normal e ele estava normal, tranquilo; não sei sobre bar e nenhuma atendente; não vi ele na delegacia; não conheço a vítima/ não conheço pessoas do parque Ohara”
(ID 158939689);

- Glaucia Cristina Pinheiro de Arruda [vítima] confirmou, em ambas as fases da persecução penal, que foi
“na lanchonete e dei cinquenta reais para a garçonete; ela tinha que me devolver quarenta e dois reais; ele ficou atrás de mim, pediu pinga pra ela; ela me deu o troco e piscou pra mim, só que eu não percebi nada; na hora que atravessei o viaduto ela viu ele indo atrás de mim; estava caminhando e do outro lado da avenida ele estava com uma lata de cinza, eu disse que não era noiada e não fazia isso; ele ficou com raiva, jogou e me enforcou, paralisou minha perna, não conseguia gritar e nem movimentar; a delegada me mostrou a foto, tinha a minha unha no braço dele; quando eu ia recuperar o fôlego ele me enforcou pela segunda vez; quando ele me ofereceu droga ele foi me encostando na parede, fiquei cara a cara com ele; foi no primeiro enforcamento que eu arranhei o braço dele; eu já conhecia ele lá do bairro, todo mundo lá conhecia ele; eu estava caída; acordei do desmaio; foi a Daiany que me achou; ele perguntou e eu não conseguia falei direito, falei “Caubói”, soletrando; não sei o nome da moça do bar; o bar era chamado “quebra torto”; um casal de mulheres também viu ele indo atrás de mim; elas queriam me levar, mas como estavam bêbadas eu não quis ir; se tivesse ido com elas não teria acontecido isso comigo; eu estava no carro da polícia lá no planalto, era vidro fumê, eu não desci, trouxeram ele; eu falei que ele tinha tirado o cavanhaque; eu reconheci ele; pela foto mostrada na sala de audiência eu tenho certeza que era ele; não tenho dúvida; foi levado cordão, brinco, celular e uma rasteirinha minha; esse chinelo que ele estava andando lá na rua com a calça suja de sangue; me falaram que ele falou que o sangue na calça dele é porque tinha ajudado a matar boi, mas não, era o meu sangue; ele tava tentando vender o meu chinelo, isso que eles falaram;; ele estava me violentando; acharam as minhas roupas rasgadas; a parte da minha vagina estava machucada; pra mim fazer necessidades foi muito difícil, eu sentia muita dor; eu estava muito machucada; não sei se me encontraram sem roupas;, só me falaram que minhas roupas estavam guardadas; no local que ele me enforcou foi atrás de uma parede da Petrobrás que estava escrito prefeitura; acordei coberta de folhas, tinha muito bicho me mordendo; passei por cirurgia, foi quebrado o maxilar, o nariz, meu olho foi rasgado, fiquei cega, cortes na barriga, furou meu ouvido; cortes nas partes íntimas já cicatrizou; não tenho dúvidas nenhuma, foi o caubói que fez isso comigo; antes dos fatos eu já conhecia ele dali mesmo, do terminal, na lanchonete onde eu ia; ele já pediu as coisas pra mim; antes dos fatos já conversei com ele; ele usava cavanhaque; antes do acontecido eu usava entorpecentes; usava cigarro com drogas; bebia bebidas alcóolicas; acho que os fatos aconteceu por volta de três horas da manhã; eu estava vindo do terminal da rodoviária; naquele dias eu usei drogas, mas bem cedo; nunca usei drogas com ele; nunca tive nenhuma desavença com ele; ele não tinha motivo pra fazer isso comigo; ; eu reconheci ele pessoalmente e também por fotografia no celular; fiquei internada três vezes; a primeira vez fiquei muito tempo; quando estava internada falei pra polícia que era o “caubói”; não me lembro se no hospital eles me mostraram foto dele; lembro que a polícia foi no hospital e falaram que tinham prendido ele; a polícia me pegou em casa pra eu reconhecer o acusado; foi na viatura da polícia; foi um casal e me levaram pra delegacia do planalto; foram buscar ele e o trouxeram algemado; eu fiquei dentro do carro e ele fora; o vidro era fumê, ele não me via; o policial que estava junto com ele; foi no fundo da delegacia; no hospital eles me perguntaram a descrição dele; foram as pessoas que falaram que no dia dos fatos viram ele com a roupa suja de sangue; quando sai da lanchonete ele assobiou pra mim, mas fingi que não ouvi; não lembro do nome da moça que estava na lanchonete naquele dia; ela não trabalha mais lá; mandaram foto no celular e confirmo que era ele; no primeiro enforcamento arranhei o braço dele com as unhas; a minha prima que mandou a foto dele no meu celular; ela falou que foi a polícia que mandou pra ela; a polícia não levou a foto impressa pra mim; quando ele me enforcou pela primeira vez eu estava em pé e na segunda vez já estava caindo; não me recordo se ele tirou minha roupa; antes dele me enforcar ainda não tinha levado nada meu; não disseram nada pra mim no hospital sobre o estupro, mais eu sentia muitas dores na vagina, no anus; perdi o olho inteiro, estou de prótese, fiquei cega; não tenho problemas em reconhecer o acusado aqui na sala de audiências pelo vidro; não vi ele me machucando, estava desmaiada, quando acordei é que senti as dores; acho que não encontraram a faca; acharam meu cordão depois lá mesmo, próximo do muro; ainda tenho que fazer outra cirurgia no nariz; depois que sai do hospital a polícia não me levou no local dos fatos; do que foi subtraído meu foi recuperado só a corrente que acharam jogada; meu celular, chinelo e brinco não”
(ID 158939689; Relatório de Mídias - ID 158940195/ID 158940280);

- RENATO SILVA DOS SANTOS [apelante] negou a autoria, na fase judicial, alegando que
“não pratiquei esses crimes; não sei o motivo pelo qual ela me reconheceu; não sou conhecido como “cowboy”; fui algumas vezes no parque Ohara porque lá era uma boca de fumo, mas nunca andei pelo bairro não; moro no bairro Nova Esperança; ia lá em busca de drogas; não conhecia a vítima e nunca usei entorpecente e nem pratiquei sexo com ela; respondo a outros processos em outras comarcas; nunca tive esse apelido de “cowboy”; não cometi esse crime; me prenderam no posto São Mateus de noite; pela polícia militar”

”
(ID 158939689; Relatório de Mídias - ID 158940195/ID 158940280).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença se convenceu que o apelante [RENATO SILVA DOS SANTOS]
“provocou os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Lesões corporais”
(1ª Série - 2º Quesito), que
“assim agindo deu início a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, pois diante da gravidade das lesões e inconsciência da vítima, acreditou que ela já estivesse morta, sessando as agressões e depois cobriu o corpo com folhas”
(1ª Série – 3º Quesito);
“manteve conjunção carnal ou praticou outro ao libidinoso com a vítima”
(2ª Série – 2º Quesito),
“no momento da pratica do ato a vítima estava desacordada e, portanto, não pode oferecer resistência”
(2ª Série – 3º Quesito), a conduta
“resultou em lesão corporal de natureza grave”
(2ª Série – 5º Quesito) e, por fim, que “subtraiu para si coisa alheia móvel de propriedade da vítima (3ª Série - 2º Quesito) e não o absolveu (1ª Série - 4º quesito; 2ª Série - 4º quesito; 3ª Série - 3º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações da vítima [Glaucia Cristina Pinheiro de Arruda], em ambas as fases da persecução penal, de ter sido abordada pelo apelante [RENATO SILVA DOS SANTOS], que
“era conhecido do bairro”
por
“Cowboy”
, em via pública [Rua das Araras, Bairro Parque Ohara, Cuiabá], no dia 21.11.2016, por vota das 4h10min, momento em que ele a convidou para usar drogas, mas se recusou, motivo pelo qual ele a jogou ao chão, paralisou suas pernas e enforcou-a até desmaiar (ID 158939689; Relatório de Mídias - ID 158940195/ID 158940280).

A vítima foi encontrada pelas testemunhas Daiany Vieira Bezerra e Marcelo Ferreira dos Santos, perto de uma árvore [
“próximo a antiga distribuidora de combustível da Petrobras”
], caída ao chão,
“com o corpo coberto de sangue”,
“
bastante machucada e irreconhecível”
, os quais acionaram o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, conforme afirmaram na fase policial (ID 158939689).

Observados o Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.113184-01, Boletim de Atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e Prontuário Eletrônico do Paciente do Hospital Metropolitano, a vítima permaneceu internada, “
na sala vermelha da emergência do Pronto Socorro e Hospital Municipal de Cuiabá”, “semi-comatosa, não responsável, ventilando em ar ambiente, pálida, pulsos cheios, pupilas não avaliáveis, move os quatro membros”,
apresentou
“traumatismo cranioencefálico, fraturas múltiplas da face e da órbita”,
maxilar, nariz, rompimento do tímpano, lesões na cabeça e no rosto, perda completa da visão do olho direito e cortes na vagina e ânus [
“múltiplas feridas contusas e cortocontusas, com bordos aproximados por pontos de sutura nas regiões frontal à direita, palpebral superior direita, nasal, labial”, “edema da face e infiltração hemorragia de ambas as pálpebras do olho esquerdo” e “escoriação linear alongada no hipocôndrio direito”
]

, tendo sido submetida a “
várias cirurgias para a reconstrução total do nariz e da parede lateral de órbita, bem como da maxila”
(ID 158939689).

Frise-se que a narrativa da vítima, no sentido de que arranhou o braço do apelante ao tentar se defender, confirma-se com o Laudo Pericial nº 1.9067.2.2016.96819-01, no qual os peritos Mario Renato da Siva [CRM/MT 1110] e Gleisson Oscar Libardi [CRM/MT 7017] concluíram que o apelante apresentou
“lesão contusa (escoriação) em antebraço esquerdo”
, 11 (onze) dias depois do fato (ID 158939717).

Note-se também que as assertivas da vítima foram confirmadas pela testemunha Jane dos Santos Rodrigues Castro, a quem a vítima revelou, ainda no hospital, ter sido o apelante o autor dos delitos (ID 158939689; Relatório de Mídias - ID 158940195/ID 158940280), o qual era conhecido como “Cowboy”, de acordo com os depoimentos das testemunhas Rosangela de Paula Martins e Ronnie dos Santos Rodrigues, na na audiência de instrução e sessão de julgamento (ID 158939689; Relatório de Mídias - ID 158940195/ID 158940280).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“ainda que o apelante tenha sustentado a existência de uma conjuntura fática diversa, os jurados optaram por aderir à tese defendida pelo Ministério Público, amparada em robusto conjunto probatório, não havendo que se falar, portanto, em julgamento manifestamente contrário às provas dos autos”
(Domingos Sávio De Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 166653180).

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Noutro giro, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicáveis arestos deste e. Tribunal:

“A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, ‘c’ da CF).”
(AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 10.3.2021
)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.3.2022)

Nesse quadro, injustificável a submissão da apelante RENATO SILVA DOS SANTOS a novo julgamento.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou defesa da vítima]:

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A valoração negativa da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos e idôneos [apelante
“esbarrou nela e pediu para que lhe pagasse uma dose de bebida, ao que respondeu que não tinha dinheiro
”;
“viu o momento em que ela tirou R$ 50,00 (cinquenta reais) do bolso para pagar pelo cigarro, tanto que a dona do bar lhe fez um sinal de alerta, pois o réu estava com a atenção voltada para ela
”;
“após comprar o cigarro, a vítima seguiu em direção à casa da sua amiga, o local era ermo, com pouca iluminação, perfeito para a pretensão criminosa”; “durante o percurso a vítima escutou um assovio”; “logo em seguida se deparou com”
o apelante, que
“a abordou com o pretexto de consumirem entorpecente, certamente para atraí-la de forma a não levantar suspeita acerca do seu verdadeiro intento, contudo, diante da negativa dela, ele passou a enforcá-la”
], a configurar a premeditação.

Com efeito, a “
premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJMT, Enunciado nº 49).

O apelante, à época do fato [21.11.2016], possuía condenação definitiva por receptação, com trânsito em julgado no dia 27.5.2015 (Sistema Primus – Código 459003; ação penal nº 36428-13.2016.811.0042).

Os
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

A depreciação das circunstâncias do crime está motivada em elementos concretos,
“diante da multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima, notadamente na região da face, os quais lhe causaram intenso sofrimento”
, os quais não se afiguram inerentes ao tipo penal, de modo a autorizar o aumento da pena-base (STJ, HC nº 353.551/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 13.6.2017).

Da mesma forma, as consequências físicas [
“mulher jovem (38 anos de idade na época do crime), a qual teve a face desfigurada em decorrência das lesões sofridas
”; “
fraturas no maxilar, no nariz, rompimento do tímpano, lesões na cabeça e no rosto, perda completa da visão do olho direito e cortes na vagina e ânus
”] e psicológicas sofridas pela vítima [
“insegurança, medo e receio que vem vivenciado, e a todo momento chora, não aceita sua atual situação física, onde as marca em sua face são bem visíveis o que compromete sai socialização e aceitação de si mesma
”] autorizam o aumento da pena-base (STJ, REsp 1766429/PR - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 19.11.2019).

A existência de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a exasperação da pena-base, em 2 (dois) anos para cada uma delas, sobretudo porque o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Na segunda fase, reconhecida mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP], mostra-se idônea a utilização de 2 (duas) delas para majorar a pena provisória (HC 220.526/CE - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 17.12.2013).

Consequentemente, a pena intermediária deve ser mantida em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, visto que não há atenuantes.

Por força da causa de diminuição de pena da tentativa (CP, art. 14, II), a Juíza-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço), ao considerar
“a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da proximidade do resultado morte”.

A ofensa física decorrente dos golpes desferidos contra a vítima causou
“traumatismo cranioencefálico, fraturas múltiplas da face e da órbita”,
além de
“múltiplas feridas contusas e cortocontusas, com bordos aproximados por pontos de sutura nas regiões frontal à direita, palpebral superior direita, nasal, labial”, “edema da face e infiltração hemorragia de ambas as pálpebras do olho esquerdo” e “escoriação linear alongada no hipocôndrio direito”
conforme Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.113184-01

(ID 158939689).

Como ressaltado pela Juíza-Presidente,
“os ferimentos resultaram na perda parcial e permanente de três funções de extrema importância, consistente na audição, visão e capacidade mastigação. Além disso, Gláucia teve a face desfigurada em decorrência das lesões sofridas, conforme se comprova do acervo fotográfico juntado aos autos (fls. 174/178, dos autos físicos)”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 158940265).

O
iter criminis
percorrido [debilidade/cicatrizes permanentes; “
crime não se consumou porque a vítima estava desacordada, o que fez com que o réu presumisse que ela já estava morta”
] justifica a redução da pena
“na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.10.2019). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021).

Desse modo, a pena da tentativa de homicídio fica mantida em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Do estupro de vulnerável majorado porque vítima que não pode oferecer resistência e resultou lesão corporal de natureza grave (CP, art. art. 217-A, § 1º e § 3º):

Na primeira fase, a pena-base em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, consideradas as avaliações negativas dos antecedentes e consequências do crime.

A condenação definitiva por receptação, transitada em julgado no dia 27.5.2015 (Sistema
Primus
- Código 459003; ação penal nº 36428-13.2016.811.0042) caracteriza maus antecedentes (TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

O abalo psicológico sofrido pela vítima,
“cujos danos são irreparáveis”
, constitui fundamento idôneo para a valoração desfavorável das consequências do crime, pois extrapola os elementos ínsitos ao tipo penal (STJ, REsp 1766429/PR - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 19.11.2019).

O patamar de 1/6 (um sexto) adotado pela Juíza-Presidente tem sido utilizado pelo c. STJ (HC 414.524/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2018), motivo pelo qual conserva-se a pena-base em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, de modo que a reprimenda intermediária deve ser conservada em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, impõe-se manter a pena do estupro em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pois não há majorantes ou minorantes.

Do furto (CP, art. 155)
:

Na primeira fase, a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 2 (dois) meses de reclusão, sopesada a negação dos antecedentes.

O apelante, na data fato [21.11.2016], registrava condenação ação penal por receptação, com trânsito m julgado no dia 27.5.2015 (Sistema Primus – Código 459003; ação penal nº 36428-13.2016.811.0042), a configurar os maus antecedentes (TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014) e justificar a elevação da pena-base para 1 (um) ano de reclusão e 2 (dois) meses de reclusão (STJ, HC 447.857/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 1 (um) ano de reclusão e 2 (dois) meses de reclusão - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de diminuição de pena.

O juiz-presidente totalizou a pena do furto em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ocorre que a
“fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

Assim sendo, redimensiona-se a pena de multa para 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre a tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou defesa da vítima], estupro de vulnerável [vítima que não pode oferecer resistência e resulta lesão corporal de natureza grave] e furto, a pena do apelante foi totalizada em 30 (trinta) anos e 06 (seis) meses de reclusão, porém fixada definitivamente em 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, à luz do princípio da
non reformatio in pejus
indireta (CPP, art. 617), a qual deve ser mantida com redimensionamento da pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime] justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, “a”, do CP (STJ, AgRg no HC 507.130/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.12.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária do furto a 10 (dez) dias-multa, mantida a condenação por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou defesa da vítima], estupro de vulnerável [vítima que não pode oferecer resistência e resulta lesão corporal de natureza grave] e furto a 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024